Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745421-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Dignidade do Devedor – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento MARCELA GOMES DE SOUSA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferida com o seguinte teor (ID 173379171, autos de origem): "(...) II. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAAGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em outubro/2020, através de contrato de locação de imóvel para fins comerciais. A executada usufruiu do serviço e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O comprovante de rendimento da executada demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade da executada nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da executada MARCELA GOMES DE SOUSA - CPF/CNPJ: 718.035.481-34, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 34.581,52 (atualizado em 03/08/2023 - id. 167687820). (...)" Em suma, alega que a Decisão agravada merece reforma, pois, o percentual fixado em 10% comprometerá a sua subsistência e de suas duas filhas menores de idade, as quais ainda não recebem os alimentos devidos pelo pai. Para corroborar com o arrazoado, junta Sentença de Divórcio Litigioso, Proc. 0715102-28.2019.8.07.0020, proferida pelo juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID 52676357); Certidão de Nascimento das filhas, M.E.G.G., nascida em 27/7/2015, e M.C.G.G, nascida em 24/5/2014 (ID 52676357) Afirma, em suma, que a Decisão merece ser reformada, a fim de se reconhecer a impenhorabilidade salarial do devedor, porquanto "os aluguéis não estão abarcados pela exceção à regra de impenhorabilidade e há proposta viável nos autos para o adimplemento da obrigação". Pede, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, "para que seja alterado o percentual para 5% sobre o salário líquido da executada, até o julgamento do presente recurso". Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em um julgamento perfunctório, ao menos para mim, a agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Assim, tenho adotado o posicionamento quanto à possibilidade de percentual de verba salarial, devendo-se analisar sempre a dignidade do devedor. Os documentos colacionados com o Agravo de Instrumento não demonstram que a penhora deferida na origem comprometerá a subsistência da agravante e de sua família. Ao contrário, o mínimo existencial resta preservado. Assim, entendo que o percentual fixado na instância a quo (10% – dez por cento) para a penhora da verba salarial é capaz de, a um só tempo, garantir o pagamento da dívida e, também, a sua subsistência digna. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pela agravante, porquanto a Decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator